Tribunal: TJSP
Processo: 2081388-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– Ação possessória – Imóveis contíguos - Unidade comercial térrea e unidade residencial acima desta – Área dos fundos utilizada como depósito pelos possuidores da unidade comercial – Possuidor do imóvel residencial que trocou fechaduras do depósito e retirou os bens que lá estavam armazenados - Esbulho caracterizado – Presença dos requisitos para a concessão da medida

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– Ação possessória – Imóveis contíguos - Unidade comercial térrea e unidade residencial acima desta – Área dos fundos utilizada como depósito pelos possuidores da unidade comercial – Possuidor do imóvel residencial que trocou fechaduras do depósito e retirou os bens que lá estavam armazenados - Esbulho caracterizado – Presença dos requisitos para a concessão da medida liminar – Inteligência do art. 561 e seus incisos, do Código de Processo Civil:

– Havendo prova do exercício da posse sobre o bem e do esbulho, é possível a concessão da liminar de reintegração de posse em favor dos autores, pois se encontram atendidos os requisitos do art. 561 e seus incisos, do Código de Processo Civil.

RECURSO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Ag. Instr. no 2081388-90.2020.8.26.0000 Barra Bonita voto n. 20486
Registro: 2020.0000740168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2081388-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Barra Bonita, em que são agravantes JOSE
CLAUDIO BERGAMASCO e ANA MARIA BERGAMASCO HACHUY, é agravado
RORI SPOLDARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso e julgaram prejudicado o agravo interno. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Ag. Instr. no 2081388-90.2020.8.26.0000 Barra Bonita voto n. 20486
-- voto n. 20.486
Agravo de Instrumento n. 2081388-90.2020.8.26.0000 e Agravo
interno n. 2081388-90.2020.8.26.0000/50000
Agravantes: José Cláudio Bergamasco e outra
Agravado: Rori Spaldari
Comarca: Barra Bonita
Juíza de Direito: Daniela Almeida Prado Ninno
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
Ação possessória Imóveis contíguos - Unidade comercial
térrea e unidade residencial acima desta Área dos fundos
utilizada como depósito pelos possuidores da unidade
comercial
Possuidor do imóvel residencial que trocou
fechaduras do depósito e retirou os bens que lá estavam
armazenados - Esbulho caracterizado Presença dos requisitos
para a concessão da medida liminar Inteligência do art. 561 e
seus incisos, do Código de Processo Civil:
Havendo prova do exercício da posse sobre o bem e do
esbulho, é possível a concessão da liminar de reintegração de
posse em favor dos autores, pois se encontram atendidos os
requisitos do art. 561 e seus incisos, do Código de Processo
Civil.
RECURSO
PROVIDO
E
AGRAVO
INTERNO
PREJUDICADO.
Vistos etc.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto da respeitável decisão a fls. 127 dos autos
originários que, na ação de reintegração de posse ajuizada por José

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Ag. Instr. no 2081388-90.2020.8.26.0000 Barra Bonita voto n. 20486
Cláudio Bergamasco e outra contra Rori Spaldari, indeferiu a liminar de
reintegração de posse.
Alegam os agravantes que o agravado é
proprietário da unidade residencial no pavimento superior do
condomínio Bergamasco, sendo que eles são proprietários e legítimos
possuidores da unidade comercial localizada no piso inferior, bem como
de um pequeno prédio localizado nos fundos do imóvel, que era
utilizado como depósito.
Afirmam que este prédio dos fundos não
integra a unidade residencial do agravado e que ele jamais deteve a sua
posse. Na unidade comercial funcionava a farmácia de seus pais e o
depósito era usado para guardar móveis, utensílios, equipamentos e
remédios.
Sustentam que o agravado retirou os bens
que lá estavam sem sua autorização, trocou portas e janelas e
fechaduras, bem como substituiu a fechadura da porta metálica que
dava acesso à área comum do condomínio e ao depósito.
Aduzem que a notificação de encerramento
de comodato não foi respondida, pois o agravado jamais teve a posse do
imóvel.
Afirmam que as testemunhas ouvidas na
audiência de justificação confirmaram sua posse como sucessores de

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Ag. Instr. no 2081388-90.2020.8.26.0000 Barra Bonita voto n. 20486
Domingos Bergamasco e sua mulher e a manifestação do requerido a
fls. 86 não nega sua posse, mas procura desnaturar seu direito
exclusivo já que se trata de fruição de fato da coisa, o que nunca foi
promovido pelo agravado.
Ressaltam
que
o
agravado
praticou
esbulho ao invadir o imóvel, bem como se apropriou dos bens que lá
estavam.
O recurso é tempestivo e bem preparado
(fls. 12).
Foi concedida a antecipação da tutela
recursal para determinar a reintegração dos agravantes na posse do
imóvel indicado.
O agravado interpôs agravo interno da
referida decisão, afirmando que a petição inicial é inepta, pois os
autores não indicaram com precisão a área e os objetos cuja
reintegração pretendem.
Alega que a matrícula no 17.043 em que
está registrado o imóvel que lhe pertence não deixa dúvida de que a
unidade residencial, no 676 da Rua Pereira de Rezende, tem dez
cômodos, cinco banheiros, duas áreas, um hall e uma garagem, com a
área construída de 270,20 m2, área livre de 231 m2, área comum com
66 m2 e fração mínima de terreno de 331,86 m2. ressalta que não há

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Ag. Instr. no 2081388-90.2020.8.26.0000 Barra Bonita voto n. 20486
razão para que os autores afirmem que esta área livre lhes pertence,
muito menos por usucapião.
Sustenta que a construção do depósito na
referida área se deu de forma irregular, sem projeto técnico e sem
aprovação nos órgãos públicos, não tendo sido indicada a data de sua
edificação, de forma que não se sustenta a alegação de aquisição da
propriedade por usucapião. Afirma que deve ser aplicado o disposto no
artigo 546 do Código Civil de 1916, vigente à época em que se procedeu
à construção do depósito.
Aduz que Domingos Bergamasco e sua
mulher alienaram a unidade residencial que engloba a área comum,
transmitindo-lhe a posse, mas continuaram a exercê-la em relação ao
galpão em questão, agora em seu nome, pois eram seus sogros e
firmaram um contrato de comodato verbal, ou, mesmo que não se
aceite a existência do comodato, induvidosamente passaram a exercer a
posse em nome do adquirente.
Alegou que os autores não indicaram a
data do esbulho e não têm legitimidade para pleitear a posse dos
remédios que estariam no depósito, pois quem foi nomeada depositária
dos bens foi Ana Bergamasco.
Os autores responderam ao agravo interno
(fls. 18/22 dos autos do agravo interno).

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Ag. Instr. no 2081388-90.2020.8.26.0000 Barra Bonita voto n. 20486
O agravado não apresentou contraminuta
(fls. 25).
É o relatório.
I. O recurso comporta provimento.
No caso dos autos, verifica-se estarem
presentes os requisitos para a concessão da liminar de reintegração de
posse, contidos no art. 562 do Código de Processo Civil.
Por esse dispositivo, a fim de fazer jus à
liminar em ação possessória, o interessado deverá demonstrar sua
posse anterior, o esbulho ou turbação, a data a menos de ano e dia, a
fim de se tratar de ação de força nova e, ainda, a perda, no caso de
esbulho, ou continuação da posse, embora turbada.
Os agravantes alegam, em síntese, são
proprietários e legítimos possuidores de imóvel no pavimento térreo do
terreno, com destinação comercial, onde funcionava a farmácia de seu
pai, falecido e na área dos fundos foi edificado um depósito. No
pavimento superior há unidade residencial de propriedade do réu.
A controvérsia cinge-se à área dos fundos.
O réu afirma que tal área está descrita na matrícula do imóvel
residencial, que lhe pertence. Afirma que a construção é irregular e foi
realizada sem aprovação de projeto técnico e aprovação por órgãos

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Ag. Instr. no 2081388-90.2020.8.26.0000 Barra Bonita voto n. 20486
públicos.
Contudo,
não
há
indício
de
que
efetivamente tenha exercido a posse de tal área. De acordo com suas
afirmações, não foi ele quem construiu o depósito e jamais o teria
utilizado.
Por outro lado, o fato de lá existirem bens
dos autores depositados indica que exerciam a posse mansa e pacífica.
Ademais, as alegações do agravado na
minuta do agravo interno não contradizem os fatos, nem impugnam de
forma específica a posse dos agravantes.
Assim, resta demonstrada a posse e o
esbulho, de forma que em sede de cognição sumária, encontram-se
presentes os requisitos para a concessão da liminar de reintegração de
posse.
Finalmente, a análise do agravo interno
com pedido de revogação da antecipação da tutela recursal resta
prejudicada diante do quanto decidido.
II. Ante o disposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso para conceder a medida liminar de reintegração
na posse do imóvel, bem como se determina que o agravado entregue e
reponha todos os bens móveis que lá estavam, sob pena de fixação de

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Ag. Instr. no 2081388-90.2020.8.26.0000 Barra Bonita voto n. 20486
multa, confirmando-se a antecipação da tutela recursal concedida, nos
termos do acórdão e resta prejudicado o agravo interno.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --